Tribunal: STF
Processo: Rcl 91696
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Directinfo Tecnologia Em Informatática e Telecomunicações Eireli contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0001514-03.2013.5.09.0019, mediante o qual se teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 
Directinfo Tecnologia Em Informatática e Telecomunicações Eireli narra que “é signatária de Acordo Coletivo de Trabalho que estabelece expressamente a natureza indenizatória da verba ‘Reembolso Conf. ACT’”, a qual é “destinada ao ressarcimento de despesas necessárias ao desempenho das atividades profissionais” (e-doc. 1, p. 1).
Discorre que, nos autos em referência nesta reclamatória, não obstante a previsão do acordo coletivo, o TRT 9 proferiu decisão que “afastou a aplicação da cláusula coletiva e declarou a natureza salarial da referida verba” (e-doc. 1, p. 2).
Relata que a referida decisão foi mantida no âmbito do Tribuna Superior do Trabalho, o qual, em última análise negou provimento ao  agravo em recurso extraordinário.
Prossegue afirmando que, em razão da decisão de inaplicabilidade da norma coletiva (ato ora reclamado), foi condenada i) “à integração da verba ‘Reembolso Conf. ACT’ à remuneração do trabalhador”, ii) “ao pagamento de diferenças de produção”, e iii) ao ressarcimento de despesas com aluguel de veículo”. No ponto, alega que “[se estima] que o prejuízo ocasionado pela decisão que tornou inaplicável o instrumento coletivo ultrapasse a cifra de R$ 500.000,00, gerando condenação capaz de causar a ruína da empresa” (e-doc. 1, p. 2).
Directinfo Tecnologia Em Informatática e Telecomunicações Eireli defende que a decisão reclamada esvaziou o que decidido no Tema nº 1.046 “[a]o substituir a vontade coletiva legitimamente pactuada por um juízo judicial subjetivo” (e-doc. 1, p. 12), além de ter  violado os arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, bem como  os arts. 8º, § 3º, 444 e 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho e os arts. 104 e 422 do Código Civil.
Requer a reclamante, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0001103-93.2017.5.09.0673 até o julgamento final do presente feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado. 
É relatório. Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no  art. 1.030,  I, “a”, do CPC (e-doc. 3, p. 1.347 e 1.348). Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo o TST deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:

“Trata-se de agravo em recurso extraordinário direcionado ao excelso Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que, amparada na sistemática da repercussão geral, denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
É cediço, contudo, que, a teor do disposto no artigo 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC/2015, caberá o agravo previsto no artigo 1.021 do CPC contra decisão que denega seguimento a ‘recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. 
Tem-se, portanto, que o recurso cabível contra a decisão ora impugnada é o agravo interno previsto no aludido artigo 1.021 do CPC, de competência do Órgão Especial desta colenda Corte Superior. 
Nesse contexto, considerando a inobservância, pela parte, do preceito contido nos supracitados dispositivos de lei, é manifesto o não cabimento do presente agravo, razão pela qual sequer é possível reconhecer a incidência do princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro, de acordo com os seguintes precedentes da excelsa Corte:
(...)
Acresça-se, ainda, ser incabível a remessa dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal, na medida em que este consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, a qual foi editada antes da criação da sistemática de repercussão geral. 
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por não ser a via recursal cabível contra a decisão objeto de impugnação” (e-doc. 3, p. 1.349 e 1.350 - grifos nossos).

Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:

 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto  (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente